Tribunal: TJES
Processo: 5001530-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001530-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação nº 0043643-20.2012.8.08.0024, que, ao negar provimento aos embargos de declaração, manteve a condenação do ente estadual ao pagamento das custas remanescentes à ex-serventuária Inês Neves da Silva Santos, relativas a atos praticados enquanto a serventia ainda não havia sido oficializada, com expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a ocorrência de prescrição do crédito referente a emolumentos de serventia não oficializada, nos termos do art. 206, § 1º, III, do Código Civil;
(ii) aferir se a remuneração de serventuário não oficializado deve observar percentual fixo sobre os atos praticados;
(iii) apurar se a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento das custas processuais devidas à serventia não oficializada, à luz do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a alegação de prescrição pela aplicação da teoria da actio nata, pois o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível, inexistente no caso concreto.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a Fazenda Pública não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias judiciais não oficializadas.
5. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 impõe ao Estado o dever de arcar com as custas nos feitos em que for sucumbente, tramitados em serventias ainda não oficializadas, tendo sido reconhecida a constitucionalidade do referido dispositivo.
6. A remuneração da ex-serventuária decorre da própria lei estadual e do modelo de transição previsto no art. 31 do ADCT, não havendo falar em necessidade de novo processo para exigir o pagamento das verbas apuradas.
7. Ausente confusão patrimonial entre o credor (titular da serventia) e o devedor (Estado), dada a natureza privada das serventias não oficializadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A aplicação da teoria da actio nata afasta a alegação de prescrição de créditos referentes a custas processuais devidas a serventias não oficializadas, quando não demonstrada ciência inequívoca do titular.
2. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e impõe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais em serventias não oficializadas, sem necessidade de provocação específica da parte interessada.
3. A Fazenda Pública não está isenta do pagamento das custas processuais devidas a serventias judiciais não oficializadas, conforme consolidado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CC, art. 206, § 1º, III; CTN, art. 174; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/02/2018, DJe 23/02/2018; TJES, AI nº 5006686-55.2022.8.08.0000, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação originária nº 0043643-20.2012.8.08.0024, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, ao negar provimento aos embargos de declaração, manteve a condenação do ente estatal ao pagamento das custas remanescentes à serventuária
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
, relativas a atos praticados quando a Serventia ainda não era oficializada, com expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para satisfação do crédito (ID 62196744 dos autos de origem).

Em suas razões recursais (ID 12043134), o agravante sustenta: (i) A ocorrência da prescrição do crédito referente aos emolumentos da serventia não oficializada, em razão do transcurso de mais de um ano desde a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 206, § 1º, III, do Código Civil; e (ii) que a remuneração da titular da serventia não oficializada deverá se dar com base nos atos praticados, no percentual de 60% do valor pago por estes.

No ID 12499084 foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, ID 13310883, a agravada impugna integralmente os fundamentos do recurso, argumentando que: (i) Não há prescrição, pois o crédito possui natureza tributária, atraindo a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, com termo inicial na constituição definitiva do crédito; (ii) que inexiste confusão patrimonial, já que a serventia não oficializada possui natureza privada; e (iii) a desnecessidade de propositura de demanda específica para recebimento das custas processuais.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação originária nº 0043643-20.2012.8.08.0024, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, ao negar provimento aos embargos de declaração, manteve a condenação do ente estatal ao pagamento das custas remanescentes à serventuária
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
, relativas a atos praticados quando a Serventia ainda não era oficializada, com expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para satisfação do crédito (ID 62196744 dos autos de origem).

Em suas razões recursais (ID 12043134), o agravante sustenta: (i) A ocorrência da prescrição do crédito referente aos emolumentos da serventia não oficializada, em razão do transcurso de mais de um ano desde a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 206, § 1º, III, do Código Civil; e (ii) que a remuneração da titular da serventia não oficializada deverá se dar com base nos atos praticados, no percentual de 60% do valor pago por estes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

Como se pode observar, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente (ID 12499084).

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

De início, no que diz respeito à alegação de prescrição, afasto a tese apresentada pelo agravante.

Na hipótese em apreço, não há que se falar em inércia da agravada, requisito essencial para a configuração da prescrição. O processo tramitou regularmente, com a prática de atos que afastam qualquer alegação de desídia.

Ademais, aplica-se à hipótese a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível, o que não se verifica no caso em análise. Assim, a prescrição deve ser afastada. Ilustrando trago precedente recente deste Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TEORIA DA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o pagamento de custas processuais remanescentes à ex-titular de serventia não oficializada, afastando a alegação de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em debate envolvem: (i) a ocorrência de prescrição na cobrança de custas processuais remanescentes; e (ii) a responsabilidade do Estado pelo pagamento das custas processuais em serventias não oficializadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A teoria da actio nata aplica-se para afastar a alegação de prescrição, uma vez que o prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível
. 4. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de custas processuais em serventias não oficializadas é prevista no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo este o entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal. 5. As serventias não oficializadas não são mantidas com recursos públicos, mas com as custas recolhidas, motivo pelo qual a Fazenda Pública deve arcar com os valores devidos quando sucumbente em processos que tramitaram em tais serventias. 6. O arquivamento do processo não afasta a obrigação do Estado de ressarcir as custas processuais devidamente comprovadas pela ex-titular da serventia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A teoria da actio nata impede o reconhecimento de prescrição quando a ciência do direito exigível ocorre em momento posterior ao fato gerador. 2. O Estado é responsável pelo pagamento de custas processuais remanescentes em serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Código Civil, art. 206, § 1º, III. (Data: 27/Mar/2025 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5019066-42.2024.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas) (destaquei)

Por derradeiro, considerando que o processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, compete ao Estado ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como
arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia
.

Com efeito, as serventias extrajudiciais
“são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.”
(EREsp 889558/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009).

Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que:

“
[...]

tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.
[...]”

Logo, não deve ser afastada a aplicação da legislação estadual, e o C. STJ, acerca da ausência de isenção do pagamento das custas processuais devidas às serventias não-oficializadas, possui entendimento consolidado, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 353.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1180324/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/08/2010; EREsp 979.784/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/06/2010. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2.
Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor
. 3. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei. 4. O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba. 5. O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa. 6. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 5006686-55.2022.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2022) (destaquei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL N.º 9.974/13. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais devidas à antiga escrivã de serventia não-oficializada, Inês Neves da Silva Santos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13 é constitucional; (ii) verificar a necessidade de expedição de RPV sem requerimento de Cumprimento de Sentença; (iii) analisar a possibilidade de rateio das custas processuais entre beneficiários ou limitação do pagamento pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica ao afirmar que a Fazenda Pública não está isenta do pagamento de custas processuais devidas a serventias não-oficializadas, conforme o art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13, cuja presunção de constitucionalidade se mantém. A cobrança de custas processuais relativas a serventias não-oficializadas é consectário natural da sucumbência e pode ser realizada mediante expedição de RPV, sendo desnecessário o requerimento de Cumprimento de Sentença.
A alegação de necessidade de rateio das custas processuais entre beneficiários ou de limitação do valor com base no teto constitucional não prospera, pois o percentual destinado à agravada já foi calculado conforme a legislação pertinente. Não há confusão patrimonial entre o ente público e a escrivã responsável pela serventia não-oficializada, afastando-se a hipótese de isenção das custas processuais pela Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13 é constitucional e impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelo pagamento de custas processuais em serventias não-oficializadas. A expedição de RPV para pagamento de custas processuais pode ser determinada de ofício, sem necessidade de requerimento de Cumprimento de Sentença. Não há rateio ou limitação das custas processuais devidas a serventias não-oficializadas quando a sucumbência é da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; Lei Estadual n.º 9.974/2013, art. 20, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 388.027/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.02.2018; TJES, AI n.º 5006756-72.2022.8.08.0000, rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 21.09.2023. (Data: 22/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5005567-88.2024.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 174 DO CTN. LEGITIMIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou o cálculo de custas processuais devidas à serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de cobrança dos créditos relativos às custas processuais está prescrita, considerando os prazos estabelecidos no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, e no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) verificar a ausência de comprovação de cálculos corretos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial no tocante à incidência do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) analisar a possibilidade de incidência de confusão patrimonial em razão do repasse de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas; e (iv) aferir a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 5.
A ausência de comprovação pelo recorrente de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial afasta a alegação de incorreção, sendo devida a aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o repasse de 60% dos valores arrecadados a título de custas judiciais aos serventuários não oficializados
. 6. A inexistência de confusão patrimonial é reconhecida, pois as serventias judiciais não oficializadas possuem natureza privada e não são remuneradas pelos cofres públicos, sendo mantidas exclusivamente com recursos provenientes de custas e emolumentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e respaldado pelo art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 7. A constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é ratificada, uma vez que a norma respeita a autonomia financeira do Poder Judiciário, está em consonância com o modelo de estatização gradual das serventias judiciais previsto no art. 31 do ADCT e não compromete os direitos dos titulares das serventias judiciais não oficializadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para cobrança de custas judiciais em serventias não oficializadas é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, e tem início com a constituição definitiva do crédito por meio do lançamento administrativo. 2. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, pois preserva a destinação de receitas às serventias de natureza privada, sem afronta à autonomia financeira do Poder Judiciário ou ao art. 31 do ADCT. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 174; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, § 1º; ADCT, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/02/2018, DJe 23/02/2018. STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016. TJES, Apelação 024080427180, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 27/04/2017. (Data: 12/Feb/2025 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5014786-28.2024.8.08.0000 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente
. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. IV. (...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

Assim, não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, nem mesmo quanto ao valor devido, uma vez que apurado dentro dos devidos parâmetros legais, sua manutenção se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar